Tribunal: STJ
Processo: 1004571-85.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415688 - SP (2023/0262629-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SILVIA JEREZ
ADVOGADOS
: ANA ANGÉLICA HENRIQUE DE CARVALHO - SP114840
RUY MAURÍCIO DE MOURA - SP147074
AGRAVADO
: ANNA MARIA VASSALLO MARINO
AGRAVADO
: MARIO MARINO
ADVOGADOS
: LUANA GUIMARÃES SANTUCCI - SP188112
BRUNO ALVES FELICIANO - SP407524
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. DESPEJO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Os dispositivos legais indicados como malferidos não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 1b4e3f6b-ae19-4ce4-a51d-cc811dc5933c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415688 - SP (2023/0262629-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SILVIA JEREZ
ADVOGADOS
: ANA ANGÉLICA HENRIQUE DE CARVALHO - SP114840
RUY MAURÍCIO DE MOURA - SP147074
AGRAVADO
: ANNA MARIA VASSALLO MARINO
AGRAVADO
: MARIO MARINO
ADVOGADOS
: LUANA GUIMARÃES SANTUCCI - SP188112
BRUNO ALVES FELICIANO - SP407524
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. DESPEJO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Os dispositivos legais indicados como malferidos não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por

SILVIA JEREZ contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

"LOCAÇÃO. Pretensão declaratória de nulidade da sentença proferida em
ação de despejo e cobrança (querela nullitatis) julgada improcedente.
Ausência de indicação de vício na citação ou outro que inquine a sentença de
nula de pleno direito. Questão afeta à caução locatícia prestada pela autora,
além disso, corretamente resolvida na sentença. Recurso conhecido e não
provido" (e-STJ fl. 182).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 193-195).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos artigos 62, I, da Lei no
8.245/1991, e 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação
de despejo, pois não se trata de locatária nem de fiadora, mas, sim, proprietária do
imóvel que serve de caução à avença locatícia.
Documento eletrônico VDA47131818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: a808ced3-d401-44cd-a644-01fe19c5a03c

Afirma que a garantia prestada no caso é real imobiliária e que a análise da
situação independe da interpretação de cláusula contratual.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 234-247), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

"(...)
Com efeito, O D. Juízo 'a quo' julgou improcedente a
pretensão declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis
insanabilis), mantendo incólume a sentença proferida na ação de
despejo por falta de pagamento e cobrança (proc. n° 1002375-
, cf. fls. 36
55.2016.8.26.0564), acobertada pelo trânsito em julgado
/39, pelos seguintes fundamentos:

'A autora insurge-se quanto à sua legitimidade
passiva, sob a ótica de que não deveria ter participado do feito.
Pois bem, em que pese a irresignação da aurora, não se pode
olvidar, que ela ofereceu um bem imóvel de sua titularidade como
garantia de um contrato de locação não residencial, na
modalidade de caução do imóvel objeto da matrícula 36.157 do
2° RI de Sorocaba/SP (fls. 31). Afirma ocorrência de duplicidade
de garantia, a saber, caução do imóvel e fiança, e, diante da
vedação dessa prática pela Lei de Locações, pleiteia
reconhecimento de nulidade de sua garantia, e, por
consequência, reconhecimento de sua ilegitimidade para
participar no polo passivo da ação de despejo e em seu
cumprimento de sentença. No que diz respeito à garantia dada no
contrato de locação, tem-se que se trata de caução real, na
medida em que foi oferecido imóvel como garantia, e não
prestada fiança. Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos
débitos advindos do contrato está presente e se limita ao bem
caucionado. Ademais, o contrato de locação estipula a
responsabilidade do locatário, bem como da autora, na qualidade
de anuente, e que aceitou oferecer o imóvel a título de garantia
contratual. O contrato não previu fiança, já que nada há nesse
sentido e a mesma não se presume, tendo em vista disposição do
artigo 819, do Código Civil. (...) Não restou configurada
duplicidade de garantia, mas tão somente a caução real. E
a autora, na qualidade de caucionante do contrato de
locação, responde solidariamente pelo pagamento dos
aluguéis e acessórios dele decorrentes, até o limite do
imóvel caucionado, consoante inteligência do artigo 779,
inciso V, do Código de Processo Civil. (...) Dessa forma, não
há que se falar em ilegitimidade passiva, sendo de rigor a
Ademais, por se tratar de
manutenção da sentença atacada.
garantia real, não há que se pretender impenhorabilidade do
bem, pois o fato guarda semelhança aos casos em que há
execução sobre imóvel hipotecado. Em razão disso, deve ser
aplicado por analogia o que preconiza o artigo 3o da Lei no 8.009
/90. (...) Dessa forma, não há que se suspender o cumprimento
de sentença dos autos de despejo, ficando assim, revogada a
antecipação de tutela concedida nestes autos.'

Documento eletrônico VDA47131818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: a808ced3-d401-44cd-a644-01fe19c5a03c

Referida solução deve ser mantida neste julgamento, eis que se
apresenta escorreita, em nada infirmada pelo alegado nas razões de
apelação.
Anote-se que a querela nullitatis, além disso, restringe-se a
nulidade da citação da própria apelante ou a atos de disposição de direitos,
praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, bem assim
as homologações praticadas pelo juízo, no processo de conhecimento ou
execução, na forma do artigo 966, § 4o, do Código de Processo Civil.
A espécie não versa sobre nenhuma dessas hipóteses,
vertendo dos autos a intenção da apelante de rediscutir o mérito da
lide, em desrespeito da coisa julgada, notadamente ao pedir a
nulidade da clausula 4a, do contrato de locação e,
consequentemente, ver reconhecida sua ilegitimidade passiva para
aquela primeira lide.
Por fim, vale anotar que a apelante, além desta ação, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que conseguiu sobrestar a
expropriação do imóvel caucionado por erro da avaliação feito pelo vistor
judicial" (e-STJ fls. 183-185 - grifou-se).

Como se observa, o Tribunal de origem manteve a decisão que julgou
improcedente a ação declaratória de nulidade da sentença por entender que a
pretensão da parte, de ver reconhecida a nulidade da cláusula 4a do contrato e, por
consequência, a sua ilegitimidade passiva, ofenderia a coisa julgada.
Dessa forma, verifica-se que os dispositivos legais indicados como
malferidos não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela recorrente, o que
configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da
Súmula no 284/STF.
Ademais, a modificação do acórdão recorrido acerca da validade da referida
cláusula demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: a808ced3-d401-44cd-a644-01fe19c5a03c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.415.688 / SP
Número Registro: 2023/0262629-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023755520168260564 1002375552016826056410045718520228260564 10045718520228260564
1004571852022826056450000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA JEREZ
ADVOGADOS : ANA ANGÉLICA HENRIQUE DE CARVALHO - SP114840
RUY MAURÍCIO DE MOURA - SP147074
AGRAVADO
: ANNA MARIA VASSALLO MARINO
AGRAVADO
: MARIO MARINO
ADVOGADOS : LUANA GUIMARÃES SANTUCCI - SP188112
BRUNO ALVES FELICIANO - SP407524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA47578222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: 8c9b9613-884c-4bc1-85ee-3d76456246a5

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: 8c9b9613-884c-4bc1-85ee-3d76456246a5